Tribunal: TJES
Processo: 5009923-45.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009923-45.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDETE FLORA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Serra e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória, determinando aos entes públicos a adoção das providências necessárias ao tratamento, bem como impondo condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Serra possui responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de internação compulsória, à luz da repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante da ausência de resistência ao mérito da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela efetivação do direito fundamental à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da complexidade do procedimento, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

A internação compulsória constitui medida excepcional, admitida como ultima ratio, quando demonstrada a insuficiência de recursos extra-hospitalares, a recusa do paciente ao tratamento voluntário e o risco concreto à sua integridade física e à de terceiros, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

O conjunto probatório evidencia que a paciente é portadora de esquizofrenia residual e dependência química severa, com histórico de agressividade, situação de rua e ausência de adesão ao tratamento ambulatorial, legitimando a medida judicial deferida.

As regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS não afastam a legitimidade passiva dos entes federados, servindo apenas para eventual redirecionamento do cumprimento da obrigação ou ressarcimento na fase de execução.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida quando o ente público não oferece resistência ao mérito do pedido, limitando-se a suscitar questões processuais ou a discutir a competência administrativa.

No caso, tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Serra não se opuseram à necessidade clínica da internação, inexistindo negativa administrativa prévia ou resistência substancial ao direito pleiteado, o que afasta a imposição da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, inclusive quanto à internação compulsória, cabendo o ajuste interno de competências e ressarcimentos na fase de cumprimento da sentença.

A internação compulsória é medida excepcional e legítima quando comprovada a insuficiência de alternativas terapêuticas e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando inexistente resistência ao mérito da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793; STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0006889-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJES, Apelação Cível nº 5006870-64.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009923-45.2025.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: HILDETE FLORA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de
Nilzete Pereira da Silva
, formulado por sua irmã
Hildete Flora da Silva
.

Em suas razões recursais, o
Município de Serra
argumenta que carece de responsabilidade para o fornecimento de tratamentos de média e alta complexidade, como a internação psiquiátrica, devendo a obrigação recair exclusivamente sobre o Estado.

Em suas razões recursais, o
Estado do Espírito Santo
argumenta que a sentença deve ser reformada exclusivamente no que tange à condenação em honorários advocatícios. Sustenta que não houve pretensão resistida quanto ao mérito da demanda e que, sob o prisma do Tema 1002 do STF, a condenação em favor da Defensoria Pública é indevida, visto que os recursos do FADEPES destinam-se ao pagamento de vantagens pessoais aos defensores.

Em contrarrazões, a apelada aduz que o Estado ofereceu resistência ao processar contestação com preliminares que visavam a extinção do feito sem análise de mérito. Sustenta a plena aplicabilidade do Tema 1002 do STF, afirmando que a verba honorária destina-se ao aparelhamento da instituição e possui amparo na legislação estadual.

Pois bem. No que tange ao mérito da obrigação de fazer, a insurgência do Município de Serra quanto à sua suposta ilegitimidade passiva ou responsabilidade subsidiária não merece prosperar. A jurisprudência pátria, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, reafirma que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da complexidade do procedimento ou da organização administrativa interna do Sistema Único de Saúde (SUS). O acervo probatório colacionado é contundente ao demonstrar que a paciente, Nilzete Pereira da Silva, é portadora de Esquizofrenia Residual e dependência química severa, apresentando histórico de agressividade com o uso de armas brancas contra seus próprios familiares.

O laudo médico é inequívoco ao atestar a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade premente da internação compulsória ante a recusa da paciente em aderir voluntariamente ao tratamento no CAPS AD III e sua atual situação de vulnerabilidade em situação de rua. Destarte, a medida de internação compulsória, amparada na Lei nº 10.216/2001, apresenta-se como
ultima ratio
para a preservação do direito fundamental à vida e à integridade física da requerida e de terceiros, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes ou à reserva do possível frente à urgência do quadro clínico .

Nesse sentido, reitero que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos

e ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (CF, art. 196).

Isto é, a efetivação do direito de saúde é obrigação de todos os Entes Federados, os quais devem atuar de forma conjunta no intuito de garantir a prevenção, o cuidado e o acompanhamento necessários a assegurar o bem-estar e a dignidade dos indivíduos.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados:

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Egrégia Câmara sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8.08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022.8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

De mais a mais, tem-se que as regras de repartição de competência administrativa do SUS devem ser invocadas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, questões estas, todavia, afetas a fase de cumprimento de sentença.

Registro, ainda, que
embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘
latu sensu
’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles.

Destarte, quanto ao direcionamento da obrigação, caberá ao juízo do cumprimento de sentença direcionar a obrigação ou definir as regras de ressarcimento entre os devedores solidários. Nestes termos:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . USO ABUSIVO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE . INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA . 1. A análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à justiça ao jurisdicionado. Precedente do TJES. 2 . Há interesse de agir quando a pretensão autoral é reconhecida por decisão que defere a tutela de urgência, de natureza precária e provisória. 3. Está prejudicado o pedido de chamamento do município ao polo passivo da demanda, se este já figura como parte demandada nos autos. 4 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
5. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento
do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. Precedente do STF . 6. Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5000541-81.2022 .8.08.0032, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material . 2. É admitida a modificação do julgado através dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, regra geral, apenas o efeito integrativo. A atribuição de efeitos infringentes decorre do resultado da presença de um ou mais vícios que acarretam a oposição dos aclaratórios, e, por consequência, provoquem a alteração substancial do julgado, o que se verifica na hipótese dos autos.
3 . Considerando que os entes públicos estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de
redirecionamento do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.
4. É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, haja vista que ofereceu contestação e se manifestou opondo resistência ao mérito da demanda . 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 6. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008699720218080047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Portanto, embora o apelante cite o Tema 793 para direcionar a ordem de cumprimento e o Tema 1.234 (para tratamentos padronizados), a sentença de primeiro grau está em consonância com o entendimento consolidado: a solidariedade é a regra. A fixação de ressarcimento ou de responsabilidade final entre os Entes é matéria que não pode servir como fundamento para negar o direito do cidadão e afastar a condenação do ente demandado, sob pena de violação à efetividade do direito à saúde.

Contudo, no que concerne à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, assiste razão aos recorrentes.

A imposição da verba sucumbencial deve ser norteada pelo princípio da causalidade, aferindo-se a existência de efetiva resistência ao mérito da pretensão autoral. No caso vertente, observa-se que o Estado do Espírito Santo, em sua peça de defesa, consignou expressamente que não se opunha ao mérito do pleito de internação, limitando-se a arguir questões preliminares de natureza processual.

Da mesma forma, a insurgência do Município de Serra concentrou-se na delimitação de sua esfera de competência administrativa, sem negar a necessidade clínica do tratamento. Conforme sedimentado por esta Corte em julgados paradigmas, quando o réu não oferece resistência ao pedido de mérito e não há comprovação de negativa administrativa prévia, é indevida a condenação em honorários de sucumbência.

Isto é, ainda que reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do direito à saúde, consoante a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, tal solidariedade se estabelece em favor do cidadão, buscando a efetividade do direito fundamental à saúde, e não implica,
a priori
, a automática sucumbência do ente que se limita a questionar a sua competência administrativa e o direcionamento do cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, se o ente público não deu causa à necessidade de judicialização, no sentido de negar genericamente o direito à saúde, mas apenas questionou a quem cabia o cumprimento da obrigação dentro do sistema de saúde (regras de competência do SUS), não deve ser penalizado com os encargos da sucumbência. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – DIRECIONAMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. 1. Por ocasião do julgamento pretérito, vigorava nesta Câmara o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, (Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n . 433, também do STJ). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.140 .005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 3. A partir do novo paradigma, é incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que integra, razão pela qual entendo, em juízo de retratação, pelo cabimento da condenação .
4. Embora reconhecida a solidariedade passiva do Município, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, em observância ao Tema 793 do STF. 5. Sendo pleiteada a internação compulsória do paciente, recai sobre o Estado a responsabilidade pelo cumprimento da medida, tratando-se de demanda de alta complexidade . 6. Não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Além disso, em Juízo, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, apenas questionando a sua legitimidade para cumprimento da medida. 7 . Não se mostra cabível a condenação do Município ao pagamento das custas e verba honorária, considerando o Princípio da Causalidade e a responsabilidade do Estado para cumprimento da medida
. 8. Recursos conhecidos e providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000258-69 .2020.8.08.0047, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/06/2024)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. 2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF.
4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024)

Portanto, verificando que o Município se insurgiu unicamente quanto ao seu dever de cumprimento da medida, acolhe-se a tese recursal para afastar a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra
ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, mantendo a r. sentença incólume em seus demais termos quanto à obrigação de promover a internação compulsória da paciente.

Ante o parcial provimento dos recursos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento aos recursos.